Tribunal: TJMT
Processo: 1009385-87.2016.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009385-87.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Exclusão - ICMS]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DANIEL PINHEIRO BARRETO - CPF: 717.523.742-15 (APELADO), CASSIA JORDANA RIBEIRO GUSMAO - CPF: 050.892.421-94 (ADVOGADO), DANIELE YUKIE FUKUI - CPF: 002.016.651-66 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – AÇÃO ANULATÓRIA – DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA – DIVERGÊNCIA CONVÊNIO 52/1991 E DECRETO ESTADUAL 1.353/2012 – PREVALÊNCIA CONVÊNIO 52/1991 – ILEGALIDADE RECONHECIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos termos da Lei Complementar nº 24/1975 as isenções e as reduções na base de cálculo do ICMS somente podem ser concedidas, modificadas e/ou revogadas por meio de CONVÊNIO firmado entre os Estados e Distrito Federal. O Convênio de ICMS 52/1991 estabelece que a redução na base de cálculo de ICMS das operações com máquinas e implementos agrícolas deve ser aplicada de forma que a carga tributária seja equivalente ao percentual de 5,60% nas operações interestaduais com consumidor ou usuário final, não contribuintes do ICMS, e nas operações internas. (TJ-MT - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 10063363820168110041 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 10/03/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16/03/2020)

2. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S):

DANIEL PINHEIRO BARRETO

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, M.M.
Juíza
Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima,

nos autos da Ação Anulatória n.
1009385-87.2016.8.11.0041,
movida por
DANIEL PINHEIRO BARRETO
, que julgou procedente a pretensão inicial para desconstituir o lançamento atinente ao Termo de Apreensão e Depósito n.º 1079030-5.

Como causa de pedir recursal, sustenta a parte apelante, que o Estado, com base no Decreto n.º 1.353/12, deu cunho de validade às alterações introduzidas no Convênio n.º 52/91 CONFAZ.

Afirma que “
o art. 4º do RICMS/89, com as alterações introduzidas por força do Decreto n.º 1.353/12, concede o benefício nos termos das cláusulas primeira e segunda do Convênio nº 52/91 CONFAZ, reduzindo a base de cálculo do imposto de tal forma que a carga tributária interna seja de 5,60% para máquinas e implementos agrícolas
”.

Defende, ainda, que “
a diferença de alíquota incidente nas operações com máquinas, aparelhos e equipamentos industriais, ou com máquinas e implementos agrícolas, arrolados nos Anexos I e II do Convênio nº 52/91, não pode ser inferior à carga tributária fixada para as operações internas com a referida mercadoria
”.

Aduz que “
as medidas relativas ao diferencial de alíquota impostas no Estado de Mato Grosso, especialmente pelo Decreto 1.353/2012, em salvaguarda a princípios constitucionais que orientam o ICMS, foram corroboradas pelo CONFAZ, ao afastar a aplicação das cláusulas quarta e quita do Convênio ICMS 52/91 no território mato-grossense
”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial.

Contrarrazões no id. 86635099.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção nos autos – id. 181544661.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, M.M.
Juíza
Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima,

nos autos da Ação Anulatória n.
1009385-87.2016.8.11.0041,
movida por
DANIEL PINHEIRO BARRETO
, que julgou procedente a pretensão inicial para desconstituir os lançamentos atinentes aos Termos de Apreensão e Depósito n. 1081573-9 e 1075131-2.

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que
DANIEL PINHEIRO BARRETO
ajuizou a presente Ação Anulatória contra o
ESTADO DE MATO GROSSO,
almejando a nulidade dos Termos de Apreensão e Depósito n. 1081573-9 e 1075131-2, os quais totalizam o valor de R$ 144.287,36 (cento e quarenta e quatro mil duzentos e oitenta e sete reais e trinta e seis centavos)

O juízo
a quo
julgou procedente a pretensão inicial, nos seguintes fundamentos:

“O nó górdio da presente lide se restringe a analisar a aplicabilidade dos Decretos Estaduais n.º 1.353, de 04 de setembro de 2012, sobre as operações de aquisição de ativos imobilizados pelo autor, de modo a saber se a cobrança do diferencial de alíquota no importe de 5,6%, tal como fez o requerido, está adequado ao ordenamento jurídico, especialmente quanto ao disposto no Convênio ICMS n. 52/91, à Constituição Federal e outras normas tributárias.

A despeito do Estado de Mato Grosso que o Decreto Estadual está em consonância com o Convênio ICMS nº 52/91, tenho que sua interpretação não é escorreita.

Nos termos do disposto no art. 155, II, da Constituição Federal, a competência para instituição do ICMS recai sobre os estados, que, dentro poderão fixar as correspondentes alíquotas, respeitadas “as alíquotas máximas fixadas pelo Senado Federal” (Art. 155, §1º, IV, CF).

Assim nas operações interestaduais, quando a mercadoria é destinada a consumidor final (não contribuinte), aplica-se a alíquota interna, ficando como responsável pelo pagamento o remetente (Art. 155, VII, a, III, CF). Por outro lado, se o destinatário for contribuinte, incide a alíquota interestadual, cabendo ao Estado do destinatário exigir desse o pagamento da diferença entre a alíquota interestadual (menor) e a interna (maior) (Art. 155, VII, a, III, CF).

A discrepância entre a alíquota interestadual e a alíquota interna é o que se denomina como “diferencial de alíquota” ou DIFAL, que configura os créditos em questão.

Quanto à delimitação das alíquotas interestaduais e internas, o art. 155, §2º, inciso VI e XII, alínea “g”, da Constituição Federal, estabelece que cabe à lei complementar “regular a forma como, mediante deliberação dos Estados e do Distrito Federal, isenções, incentivos e benefícios fiscais serão concedidos e revogados”.

Desta feita, foi editada e publicada a Lei Complementar nº 24, de 7 de janeiro de 1975, que dispôs que as isenções de ICMS devem ser concedidas ou revogadas por convênios celebrados e ratificados pelos Estados e pelo Distrito Federal.

No que se refere aos convênios, há embate se as isenções concedidas por convênios tem caráter autorizativo ou impositivo, mesmo no âmbito da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que, há muito, tem decisões divergentes, mas, recentemente, no dia 14/02/2020, ao apreciar a Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 5.929-DF, interpretou que a força é autorizativa, sendo necessário a aprovação das matérias contidas em convênios por leis específicas.

Neste trilhar, trago à coleção o seguinte trecho do julgado:

Nessa perspectiva, convênios, isoladamente, não concedem isenção de ICMS, mas sim atuam como um pressuposto para que a concessão aconteça. A edição de incentivos fiscais de ICMS constitui, então, um ato normativo complexo, demandando a integração de órgãos dos Poderes Executivo e Legislativo.

Dessa forma, pode-se adotar a interpretação segundo a qual a concessão
de benefícios de ICMS não dispensa lei específica
.

Ainda que todo este embate faça referência a isenções, note-se, segundo a transcrição acima, que o mesmo raciocínio pode ser aplicado ao caso presente, pois, ao tratar de “benefícios de ICMS”, também foram incluídos os incentivos, que, neste caso, corresponde ao incentivo ao produtor rural ao prever alíquotas menores de ICMS.

Compartilhando do entendimento acima exposto, transcrevo a ementa do referido julgado, “
in litteris
”:

CONCESSÃO INCENTIVO FISCAL DE ICMS. NATUREZA AUTORIZATIVA DO CONVÊNIO CONFAZ. 1. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESPECÍFICA EM MATÉRIA TRIBUTÁRIA. 2. TRANSPARÊNCIA FISCAL E FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA-ORÇAMENTÁRIA. 1. O poder de isentar submete-se às idênticas balizar do poder de tributar com destaque para o princípio da legalidade tributária que a partir da EC n.03/1993 adquiriu destaque ao prever lei específica para veiculação de quaisquer desonerações tributárias (art.150 §6º, in fine). 2.
Os convênios CONFAZ têm natureza meramente autorizativa ao que imprescindível a submissão do ato normativo que veicule
quaisquer benefícios e incentivos fiscais à apreciação da Casa Legislativa
. 3
. A
exigência de submissão do convênio à Câmara Legislativa do Distrito Federal evidencia observância não apenas ao princípio da legalidade tributária, quando é exigida lei específica
, mas também à transparência fiscal que, por sua vez, é pressuposto para o exercício de controle fiscal-orçamentário dos incentivos fiscais de ICMS.
4. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente. (ADI 5929, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 14/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-047 DIVULG 05-03-2020 PUBLIC 06-03-2020)

(STF - ADI: 5929 DF - DISTRITO FEDERAL 0068289-66.2018.1.00.0000, Relator: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 14/02/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-047 06-03-2020)

Dessume-se, ainda, que a concessão de benefícios fiscais é matéria reservada a lei, e, por isso, exatamente neste ponto, tanto a concessão do incentivo quanto eventual divergência em decreto executivo não trazem solução à controvérsia, porquanto o convênio carece de eficácia e porque o decreto executivo fere o princípio da legalidade tributária. Isso sob a interpretação mais recente do STF.

Diante desta conclusão, entendo que a conclusão no sentido de que o referido decreto é contrário que estabeleceu o convênio é insuficiente para entender pela ilegalidade da conduta do Fisco, como foi assentado em decisões liminares proferidas em cognição sumária, tanto nestes autos como nos mandados de segurança alhures mencionados, assim como em outros julgados do sodalício de nosso Estado, como, por exemplo, a interpretação de que os convênios de ICMS tem força de lei complementar, e, por isso, decreto executivo não pode os sobrepor.

Em verdade, o desate desta demanda recai no princípio da não-cumulatividade, constitucionalmente disposto no art. 155, §2º, II, “a”, da CF.

Conforme previsão do artigo 19, da Lei Complementar n.º 87/96 (Lei Kandir), “O imposto é não-cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação relativa à circulação de mercadorias ou prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação com o montante cobrado nas anteriores pelo mesmo ou por outro Estado”.

O art. 20, por sua vez, assenta que
é assegurado
ao sujeito passível a compensação disposta na regra acima, através do uso de créditos do imposto “
cobrado em operações de que tenha resultado a entrada de mercadoria, real ou simbólica, no estabelecimento,
inclusive a destinada ao seu uso ou consumo ou ao ativo permanente
” ́.

Exatamente este foi o direito do contribuinte, ora requerente, que foi violado com a previsão do Art. 1º, inciso I, do Decreto 1.353, de 04 de setembro de 2012, que, ao exigir que o diferencial de alíquota no mesmo patamar da alíquota interna do Mato Grosso, na prática, não permitiu a devida compensação dos créditos destacados no estado de origem da mercadoria.

A interpretação dada pelo Fisco, por meio do referido ato, deturpou o que estava previsto no Convênio ICMS n. 52/91 e no ordenamento jurídico como um todo, ferindo a sistemática de cálculo do diferencial de alíquotas estabelecida pela Emenda Constitucional n.º 42/2003, e, por consequência, o princípio da não-cumulatividade, ao vedar o direito à compensação.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL.
IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO ICMS
.
VALOR PAGO A TÍTULO DE DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DIFAL (CR/1988 ART. 155, § 2º, VII E VIII). ENTRADA DE MERCADORIA DESTINADA AO ATIVO FIXO DE CONTRIBUINTE DO IMPOSTO
.
NORMA ESTADUAL QUE VEDA O CREDITAMENTO PARA COMPENSAÇÃO (RICMS ART. 101, VIII). IDENTIFICADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE (CR/1988 ART. 155, § 2º, I).

AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO DO STF OU DO TRIBUNAL PLENO SOBRE A MATÉRIA. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE ACOLHIDA (CPC ART. 948). SUBMISSÃO DA QUESTÃO AO PLENÁRIO DO TRIBUNAL. 1
. O regulamento do ICMS (Decreto nº 1.090-R/2002) traz hipótese de cumulatividade do tributo quando o bem é destinado ao ativo fixo ou permanente (art. 101, VIII), ofendendo ao art. 155, § 2º, I, da Constituição Federal de 1988, assim como ao art. 20, caput , da Lei Complementar nº 87/96,
e também ao art. 49 da Lei Estadual nº 7.000/2001
, inocorrendo a cumulatividade em relação às demais operações interestaduais.
(...) (TJ-ES - APL: 00395983120168080024, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON, Data de Julgamento: 04/06/2019, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/06/2019)

No caso concreto, porém, deve ser destacado que a parte requerente não se insurge quanto ao recolhimento do diferencial de alíquota, tanto que o fez no ato de entrada da mercadoria neste Estado.

A questão é que o Fisco, ao exigir que o diferencial de alíquota na mesma porcentagem que a alíquota interna, deixa de considerar o direito da requerente ao uso dos créditos gerados pelo recolhimento do ICMS pela remetente, no Estado de origem, e, assim,
há a sobreposição de cobrança de ICMS
. O correto, certamente, seria a cobrança apenas da diferença entre a alíquota interestadual com a alíquota interna, e não a alíquota interna em sua integralidade.

Outrossim, ainda que por outras razões, a inconstitucionalidade do Decreto objurgado foi conhecida em outras oportunidades, senão vejamos:

REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA – DIVERGÊNCIA ENTRE O CONVÊNIO 52/1991 E DECRETO ESTADUAL N.º 1.353/2012 – PREVALÊNCIA DO CONVÊNIO 52/1991 – IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAR REDUÇÕES NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS POR MEIO DE DECRETO – ATRIBUIÇÃO CONCEDIDA AO CONVÊNIO POR MEIO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 24/1975 – ATO ILEGAL CONFIGURADO – SENTENÇA RATIFICADA. Nos termos da Lei Complementar nº 24/1975 as isenções e as reduções na base de cálculo do ICMS somente podem ser concedidas, modificadas e/ou revogadas por meio de CONVÊNIO firmado entre os Estados e Distrito Federal. O Convênio de ICMS 52/1991 estabelece que a redução na base de cálculo de ICMS das operações com máquinas e implementos agrícolas deve ser aplicada de forma que a carga tributária seja equivalente ao percentual de 5,60% nas operações interestaduais com consumidor ou usuário final, não contribuintes do ICMS, e nas operações internas. Quando o recolhido já é 4,1% na origem, resta ao Estado de Mato Grosso a tributação de 1,5% sobre a operação então realizada (compra de maquinário agrícola de outro estado), tornando-se indevido o lançamento a maior, com fulcro no Decreto Estadual n.º 1.353/2012. Sentença Ratificada. (TJ-MT - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 10063363820168110041 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 10/03/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16/03/2020)

APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – AÇÃO ANULATÓRIA – DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA – DIVERGÊNCIA CONVÊNIO

CONVÊNIO 52/1991 – ILEGALIDADE RECONHECIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Mostra-se ilegal o Decreto Estadual 1.353/2012, pois restringe o direito do contribuinte, desobedecendo o estabelecido no Convênio 52/1991, e por conseguinte afronta a Lei Complementar 24/1975.(TJ-MT - AC: 00175207620148110041 MT, Relator: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 04/12/2019, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16/12/2019)

Deste modo, flagrante que a disposição do Decreto é inconstitucional, por ferir, tanto o art. 150, §6º, e o art. 155, §2º, II, “a”, ambos da CF, e, ainda, reveste-se de ilegalidade ao contrariar os dispositivos infraconstitucionais derivados.

Sendo inconstitucionais e ilegais tais cobranças, certo que as pretensões autorais devem ser acolhidas.” (id. 86635089) (g.o.)

Com essas considerações, passo a análise das insurgências recursais.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o presente recurso não merece provimento.

Cinge-se a controvérsia sobre a aplicabilidade dos Decretos Estaduais ns.º 1.225/2012, 1.285/2012, 1.289/2012 e 1.353/2012, nas operações de aquisição de ativos imobilizados pelo autor, de modo a saber se a cobrança do diferencial de alíquota no importe de 5,6% é correta.

Convém ressaltar que atualmente o Decreto 1.353 de 2012 foi revogado pelo Decreto 2.566/2014.

Em uma análise dos dispositivos do Decreto 1.353/2012, o qual alterou o artigo 4º, §3º, inciso III, do anexo VIII do RICMS e modificou a forma de cobrança do diferencial de alíquota de ICMS em operações que envolvam a aquisição de maquinários e equipamentos agrícolas previstos no Convênio 52/1991, observa-se que o valor do diferencial de alíquotas não poderá ser inferior à carga tributária fixada para as operações internas com a referida mercadoria.

Segundo o Decreto o ICMS destacado na saída seria desconsiderado e o diferencial corresponderia ao percentual estabelecido nas operações internas, a qual incide 5.6%, o que contraria o Convênio 52/91,
in verbis
:

Convênio 52/91 -
Cláusula segunda: Fica reduzida a base de cálculo do ICMS nas operações com máquinas e implementos agrícolas arrolados no Anexo II deste Convênio, de forma que a carga tributária seja equivalente aos percentuais a seguir:

I - nas operações interestaduais:

a) nas operações de saída dos Estados das Regiões Sul e Sudeste, exclusive Espírito Santo, com destino aos Estados das Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste ou ao Estado do Espírito Santo, 4,1% (quatro inteiros e um décimo por cento);

b) nas demais operações interestaduais, 7,0% (sete por cento);

II - nas operações internas, 5,60% (cinco inteiros e sessenta centésimos por cento)

RICMS-MT (1.353/2012
), Anexo VIII, Art. 4º, §3º: A partir de 19 de setembro de 2012, para efeito de exigência de diferencial de alíquota, pelas operações interestaduais interestaduais de bens relacionados nos anexos I e II do Convénio 52/91, deverá ser observado, cumulativamente, o que segue:

III — O valor do diferencial de alíquota de que trata esse parágrafo não poderá ser inferior á carga tributária fixada para as operações internas com a referida mercadoria.

De outro lado, o Convênio 52/91 possui como base legal a Lei Complementar nº 24/1975, a qual foi recepcionada pela Constituição Federal de 1988 nos termos do artigo 34, parágrafo 5º do Ato das Disposições Transitórias, uma vez que o Convênio ICMS foi ratificado pelo Estado de Mato Grosso, por meio do Decreto nº 759/91, devendo ser aplicado enquanto viger.

Nesse diapasão, o lançamento efetuado viola o Convênio 52/91, bem como a Lei Complementar nº 24/1975, e por consequência a própria Constituição Federal, a qual reservou à Lei Complementar a forma de deliberação pelos Estados e o Distrito Federal, se não vejamos:

LC nº 24/1975.
Art. 1º - As isenções do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias serão concedidas ou revogadas nos termos de convênios celebrados e ratificados pelos Estados e pelo Distrito Federal, segundo esta Lei.

Parágrafo único - O disposto neste artigo também se aplica:

I - à redução da base de cálculo;

II - à devolução total ou parcial, direta ou indireta, condicionada ou não, do tributo, ao contribuinte, a responsável ou a terceiros;

III - à concessão de créditos presumidos;

IV - à quaisquer outros incentivos ou favores fiscais ou financeiro-fiscais, concedidos com base no Imposto de Circulação de Mercadorias, dos quais resulte redução ou eliminação, direta ou indireta, do respectivo ônus;

V - às prorrogações e às extensões das isenções vigentes nesta data.

Do que se percebe, o Decreto Estadual 1.353/2012 afronta o estabelecido no Convênio 52/1991 e, por conseguinte, a Lei Complementar 24/1975, uma vez que a cobrança do imposto lançado a título de diferencial de alíquota que se utilizou, para base de cálculo, da alíquota cheia prevista na legislação estadual, desprezando o tributo já recolhido na origem se mostra indevida.

De igual maneira, o Decreto não possui condão de alterar o Convênio 52/91, uma vez que o convênio tem status de Lei Complementar.

Ademais, sem maiores delongas, a matéria já está consolidada neste Tribunal, como se vê:

REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS-DIFAL – MANDAMUS QUE COMBATE ATO NORMATIVO DE EFEITOS CONCRETOS – POSSIBILIDADE – DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA – DIVERGÊNCIA ENTRE O CONVÊNIO 52/1991 E DECRETO ESTADUAL N. 1.353/2012 – PREVALÊNCIA DO CONVÊNIO 52/1991 – IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAR REDUÇÕES NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS POR MEIO DE DECRETO – ATRIBUIÇÃO CONCEDIDA AO CONVÊNIO POR MEIO DA LEI COMPLEMENTAR N. 24/1975 – UTILIZAÇÃO DA ALÍQUOTA CHEIA EM DESPREZO AO TRIBUTO RECOLHIDO NA ORIGEM – COBRANÇA A MAIOR INDEVIDA – ADEQUAÇÃO NA ALÍQUOTA CORRETA – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – ORDEM CONCEDIDA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

1. O ajuizamento do Mandado de Segurança ocorreu contra ato normativo de efeitos concretos, apto a gerar imediata lesão ao direito do Impetrante, a partir de sua vigência.

2. Nos termos da Lei Complementar n. 24/1975, as isenções e as reduções na base de cálculo do ICMS somente podem ser concedidas, modificadas e/ou revogadas por meio de CONVÊNIO firmado entre os Estados e Distrito Federal.

3. O Convênio 52/91, que prevê a redução dos impostos nos casos nele especificados, tem status de Lei Complementar, não podendo, destarte, serem modificadas as normas nele inseridas por meio de simples Decreto.

4. Mostra-se ilegal o Decreto Estadual N. 1.353/2012, pois, restringe o direito do contribuinte, desobedecendo o estabelecido no Convênio 52/1991, e por conseguinte afronta a Lei Complementar 24/1975.

5. Torna-se indevida a cobrança do imposto lançado a título de diferencial de alíquota que se utilizou, para base de cálculo, da alíquota cheia prevista na legislação estadual, desprezando o tributo já recolhido na origem.

(N.U 1008100-59.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/12/2023, Publicado no DJE 22/01/2024)

APELAÇÃO CÍVEL - TRIBUTÁRIO - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA - DIVERGÊNCIA ENTRE O CONVÊNIO 52/1991 E DECRETO ESTADUAL N.º 1.353/2012 - PREVALÊNCIA DO CONVÊNIO 52/1991 – PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DA AÇÃO INDIVIDUAL EM FACE DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO COLE.TIVA – AFASTADA – MÉRITO- IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAR REDUÇÕES NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS POR MEIO DE DECRETO - ATRIBUIÇÃO CONCEDIDA AO CONVÊNIO POR MEIO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 24/1975 - UTILIZAÇÃO DA ALÍQUOTA CHEIA EM DESPREZO AO TRIBUTO RECOLHIDO NA ORIGEM - COBRANÇA A MAIOR INDEVIDA - ADEQUAÇÃO NA ALÍQUOTA CORRETA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Os efeitos erga omnes de uma ação coletiva somente alcançariam a autora da Ação Anulatória caso ela pedisse a suspensão da ação individual, situação que não ocorreu no caso em comento.

2. O Convênio 52/91, que prevê a redução dos impostos nos casos nele especificados, tem status de Lei Complementar, não podendo, destarte, serem modificadas as normas nele inseridas por meio de simples Decreto.

3. Mostra-se ilegal o Decreto Estadual 1.353/2012, pois restringe o direito do contribuinte, desobedecendo o estabelecido no Convênio 52/1991, e por conseguinte afronta a Lei Complementar 24/1975.

4. Torna-se indevida a cobrança do imposto lançado a título de diferencial de alíquota que se utilizou, para base de cálculo, da alíquota cheia prevista na legislação estadual, desprezando o tributo já recolhido na origem.

5. A luz do entendimento firmado no Tema 1.076 do E. Superior Tribunal de Justiça, valendo-me dos critérios previstos no art. 85, §§ 2º e 3º, I e II do CPC/15, os honorários advocatícios devem ser fixados de acordo com o escalonamento previsto no § 3º do art. 85 do CPC.

6. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1009377-13.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/09/2022, Publicado no DJE 13/09/2022)

REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA – DIVERGÊNCIA ENTRE O CONVÊNIO 52/1991 E DECRETO ESTADUAL N.º 1.353/2012 – PREVALÊNCIA DO CONVÊNIO 52/1991 – IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAR REDUÇÕES NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS POR MEIO DE DECRETO – ATRIBUIÇÃO CONCEDIDA AO CONVÊNIO POR MEIO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 24/1975 – ATO ILEGAL CONFIGURADO – SENTENÇA RATIFICADA.

Nos termos da Lei Complementar nº 24/1975 as isenções e as reduções na base de cálculo do ICMS somente podem ser concedidas, modificadas e/ou revogadas por meio de CONVÊNIO firmado entre os Estados e Distrito Federal. O Convênio de ICMS 52/1991 estabelece que a redução na base de cálculo de ICMS das operações com máquinas e implementos agrícolas deve ser aplicada de forma que a carga tributária seja equivalente ao percentual de 5,60% nas operações interestaduais com consumidor ou usuário final, não contribuintes do ICMS, e nas operações internas.

Quando o recolhido já é 4,1% na origem, resta ao Estado de Mato Grosso a tributação de 1,5% sobre a operação então realizada (compra de maquinário agrícola de outro estado), tornando-se indevido o lançamento a maior, com fulcro no Decreto Estadual n.º 1.353/2012. Sentença Ratificada.

(TJ-MT - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 10063363820168110041 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 10/03/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16/03/2020)

Portanto, mostra-se ilegal a cobrança da alíquota de 5,6% sobre os produtos pelo Estado de Mato Grosso.

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
.

Por derradeiro, majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento), adicionados sobre o percentual já fixado na sentença, nos termos do art. 85, § 11º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024